Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Apesar da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo, tenha sido afetado sob o tema 1046 no Superior Tribunal de Justiça e esteja pendente de análise, referido paradigma não se aplica ao caso em análise.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.